Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-59.2020.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0700660-59.2020.8.07.0008 APELANTE: WAGNER CESAR VIEIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos em 22/10/2020, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 05 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator